Tribunal: TJMT
Processo: 1051228-16.2020.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS - RELAÇÃO DE CONSUMO - TELEFONIA MÓVEL - ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS ACIMA DO VALOR CONTRATADO – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051228-16.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LIDIANE FREITAS DE BARROS - CPF: 699.648.821-49 (RECORRENTE), PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE - CPF: 862.834.721-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021